Tribunal: STF
Processo: ARE 1564029
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Daniel Junior de Oliveira contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 208): 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. A PRISÃO DO RÉU OCORREU QUANDO ELE ESTAVA EM VIA PÚBLICA CONFLAGRADA PELO NARCOTRÁFICO E DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA, COM UMA ARMA DE FOGO EM PUNHO. AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, SIMPLESMENTE EMPREENDEU FUGA, NÃO HAVENDO OUTRA ALTERNATIVA AOS POLICIAIS QUE NÃO O DETER E REALIZAR A BUSCA PESSOAL, POIS EVIDENTE A FUNDADA SUSPEITA DE QUE ESTIVESSE NA POSSE DE OBJETO ILÍCITO. ADEMAIS, NÃO MERECE ACOLHIDA A VERSÃO EXCULPATÓRIA JUDICIAL DE "ENXERTO" EFETUADO PELOS POLICIAIS, POIS ISOLADA NO FEITO, SÓ ENCONTRANDO AMPARO EM DEPOIMENTOS PRESTADOS POR INFORMANTES. NO ENTANTO, CHAMA A ATENÇÃO QUE MESMO ACUSADO INJUSTAMENTE, COMO ALEGOU, NADA ESCLARECEU NA DELEGACIA. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DE "ENXERTO" PELOS POLICIAIS É TRIVIAL ENTRE ACUSADOS DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO PODENDO PREVALECER DIANTE DOS RELATOS POLICIAIS UNIFORMES. APENAMENTO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO INC. IV DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS, AO INVÉS DO ILÍCITO AUTÔNOMO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. O RÉU FOI VISUALIZADO EMPUNHANDO A ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA, OU SEJA, UTILIZANDO-A COMO MEIO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. “ 



    Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 225).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 234). 



    Sustenta, em síntese, a ilicitude da provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, afirmando que, “no caso em tela, o recorrente não autorizou a entrada na residência, tampouco havia situação de flagrante delito capaz de autorizar a revista pessoal e o ingresso na residência.”



    Ao final, requer seja o recurso provido para:



    “a) Reconhecer a violação a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da CF, visto que o ingresso se deu sem mandado judicial e com base na percepção subjetiva do agente, devendo a prova ser declarada ilícita, conforme art. 5º, inciso LVI, da CF e, por conseguinte, absolver o recorrente dos fatos descritos na denúncia.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc 208):



    “(...) 



    A prisão em flagrante foi derivada de patrulhamento ostensivo, quando os agentes de segurança pública visualizaram o acusado, em via pública, com uma arma de fogo em punho, momento em que este tentou fugir, entrando para o patio da sua residência. Ato contínuo, os policiais lograram êxito na abordagem pessoal, resultando na apreensão das substâncias entorpecentes e do armamento na posse do acusado, bem como outros apetrechos utilizados na prática do tráfico de drogas.



    (...)



    Como visto, a prisão do acusado ocorreu após ele estar, em via pública conflagrada pelo narcotráfico e dominada por facção criminosa, com uma arma de fogo em punho. Ao avistar a guarnição, simplesmente empreendeu fuga, não havendo outra alternativa aos policiais que não o deter e realizar a busca pessoal, pois evidente a fundada suspeita de que estivesse na posse de objeto ilícito. 



    Além disso, ressalto que os agentes da lei, por serem funcionários públicos, possuem fé pública, devendo suas declarações ser valoradas, máxime quando inexiste motivo para se colocar em dúvida a veracidade dos seus depoimentos, uma vez que seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, não importando que sejam as únicas testemunhas acusatórias, especialmente porque o narcotráfico usualmente acontece às escondidas. 



    Diferentemente ocorre com os interrogatórios e declarações de um informante, os quais têm de provar, ainda que de forma diminuta, sua argumentação, nos termos do art. 156 da Lei Processual Penal. 



    Consequentemente, não merece acolhida a versão exculpatória judicial de "enxerto" efetuado pelos agentes da segurança, tendo em vista que isolada no feito, só encontrando amparo em depoimentos prestados por informantes. No entanto, chama a atenção que, mesmo acusado injustamente segundo alegou, nada esclareceu na Delegacia de Polícia. Ademais, a alegação de ter sofrido "enxerto" pelos policiais é trivial entre acusados de tráfico de entorpecentes, não podendo prevalecer diante do cenário acima desenhado - relatos policiais uniformes. 



    Por outro lado, comporta acolhimento o pedido de admissão da majorante referente ao emprego de arma no narcotráfico em detrimento do crime autônomo do Estatuto do Desarmamento, pois o réu foi visualizado empunhando a arma de fogo em via pública. Ou seja, utilizando-a como meio de intimidação coletiva.”



    De fato, não vinga a tese de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal. Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente